Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Na espécie, não verifico o alegado vício na fundamentação da sentença guerreada, tampouco maltrato ao princípio do devido processo legal. Ao contrário, da leitura da sentença, observa-se que foi elaborada com fundamentação idônea e suficiente para justificar a condenação do réu, tudo com base no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente o reconhecimento realizado pela vítima, corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas, não havendo que se falar em ausência de observância das formalidades do artigo 226, II do CPP.
3. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa como foi confirmado pela vítima em seu depoimento, impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
5. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
6. A defesa pede o reconhecimento da confissão espontânea. No entanto, o réu em seu depoimento em juízo nega o cometimento do delito de roubo e somente confirma a utilização dos cartões de créditos nos estabelecimentos comerciais. Afirma que estava em sua casa no momento do delito. Assim, não há que se reconhecer a confissão espontânea por parte do acusado.
7. Recurso conhecido e desprovido.